Tribunal: TJMT
Processo: 1024939-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024939-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), VALDERITO FERREIRA CAMPOS - CPF: 345.566.721-04 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T
A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– PRETENSÃO DE DETERMINAR QUE A PARTE RÉ SEJA COMPELIDA A SE ABSTER DE INCLUIR
O NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO PERMANECER COM A POSSE DO AUTOMÓVEL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO -
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo
300
do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

O conjunto probatório não demonstra os requisitos para que a agravada se abstenha de inserir o nome da parte autora-agravante nos
órgãos de proteção ao crédito, d
e modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024939-10.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

VALDERITO FERREIRA CAMPOS

AGRAVADA:

OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por

VALDERITO FERREIRA CAMPOS
,

contra decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da

Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais no. 1006657-07.2024.8.11.0037, ajuizada em face da

OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que
indeferiu
a tutela de urgência requisitada, onde se pretendia a manutenção da posse do automóvel objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo, bem como que a ré se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito.

Em suas razões recursais, o agravante relata que celebrou um contrato de alienação fiduciária junto ao banco réu para aquisição de um veículo automotor, tendo verificado que foram cobrados valores abusivos a título de tarifa de avaliação e registro de contrato.

Sustenta que o risco da demora ficou perfeitamente demonstrado, bem como especialmente evidenciado, tendo em vista a possibilidade de o autor perder a posse do seu bem, bem como ter seu nome inscrito nos órgãos de restrição de crédito.

Alega que a probabilidade do direito vem primordialmente amparada pela legislação vigente, ou seja, diante do fato que o agravante tem o direito a tutela de antecipada.

Destaca que o
periculum in mora
se mostra na fragilidade do consumidor que ao se ver diante de um valor exacerbado de parcela, não consegue arcar com suas obrigações diante do cenário econômico atual tendo a possibilidade de perder ter o seu nome inserido nos órgãos restritivos de crédito e o
fumus boni iuris
caracteriza-se por todos os argumentos expostos nesta petição significando que todos os indícios expostos levam a crer que o autor possui esse o direito de ter o seu contrato revisto para adequá-lo as taxas que se inserem no mercado financeiro atual.

A par desses argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, requer, inicialmente, a antecipação da tutela recursal, “
para que o autor seja mantido na posse do automóvel objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo, bem como, a ré abstenha de proceder o nome do autor aos cadastrados restritivos de crédito enquanto durar o processo”
(sic).

A pretendida tutela antecipada recursal foi
indeferida
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
– Em Substituição, na data de 11/09/2024, conforme decisão acostada no Id 239004694,
sendo seus efeitos questionados por meio do agravo interno interposto pelo agravante (Id
243203691),
ainda pendente de análise.

Contraminuta acostada no Id 246286680.

Isento de custas em razão do deferimento da justiça gratuita em primeiro grau, conforme certidão acostada no Id 237293180.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória proferida nos autos da
ação de revisão de cláusulas contratuais ajuizada por

VALDERITO FERREIRA CAMPOS
,

em face da
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que
indeferiu
a tutela de urgência requisitada, onde se pretendia a manutenção da posse do automóvel objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo, bem como que a ré se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito.

Pois bem.
Após a devida análise dos autos, verifica-se que não há qualquer argumento suficiente para a reforma da decisão agravada, posto que é fato que existe a avença e obrigações pactuadas pelas partes, sendo necessária a instrução processual no mínimo, com a devida angularização processual para que a magistrada singular forme seu convencimento acerca dos pedidos iniciais.

Convém salientar que os contratos possuem particularidades e responsabilidades neles estipuladas, e que devem ser sopesadas, não cabendo, assim, o deferimento da tutela provisória perseguida.

A propósito, transcrevo parte do
decisum
agravado:

“No caso dos autos, não se vislumbra, nesta fase de cognição, os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada, visto que a probabilidade do direito da parte requerente fundamenta-se em argumentação unilateral, não havendo provas que evidenciem a alegação de abusividade e ilegalidade dos encargos incidentes sobre os contratos.

Por outro lado, não há se falar em abstenção de inscrição do nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito ou de inibição de cobrança por qualquer meio, haja vista que são atos decorrentes do direito da parte requerida em caso de inadimplência.

Deste modo, não há como reconhecer, desde logo, que exista prova capaz de evidenciar a probabilidade da alegação de que os valores cobrados pela instituição financeira são abusivos, uma vez que as alegações unilaterais não podem ser erigidas àquela condição.

Assim, o acolhimento das pretensões implicaria ofender ao princípio da “Pacta Sunt Servanda” que rege as relações contratuais e, segundo o qual, os contratos devem ser cumpridos nos termos em que foram pactuados.

Ainda, o artigo 330, §3o, do Código Processo Civil, prevê que: “o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”.

Desse modo, o pagamento deve se dar no modo e tempo contratados, não havendo qualquer prejuízo a parte que poderá pleitear a restituição dos valores pagos a maior, caso seja reconhecida a abusividade e ilegalidade dos encargos cobrados pelo requerido.

Outrossim, o impedimento de negativação do nome da parte requerente vincula-se ao correto adimplemento das parcelas contratadas, não inibindo a caracterização da mora a simples propositura da ação revisional, conforme dispõe a Súmula 380 do STJ.

Dessa maneira, as alegações trazidas pela parte requerente não caracterizam, ao menos em sede de cognição sumária, a concessão da tutela requerida, sendo necessária a dilação probatória para análise da matéria discutida.

Ante o exposto,
INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA
”.

Do mesmo modo, a parte agravante não apresentou elementos suficientes a demonstrar os danos ou prejuízos que podem advir se deixar a questão para ser analisada por ocasião do mérito da ação de origem, após o estabelecimento do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
–
PRETENSÃO DE DETERMINAR QUE A PARTE RÉ SEJA COMPELIDA A SE ABSTER DE INCLUIR
O NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO PERMANECER COM A POSSE DO AUTOMÓVEL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo
300
do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

O conjunto probatório não demonstra os requisitos para que a agravada se abstenha de inserir o nome da parte autora-agravante nos
órgãos de proteção ao crédito, d
e modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO:
1020366-26.2024.8.11.0000
, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL DE CÉDULA BANCÁRIA – PEDIDO DE DEPÓSITO PARCIAL – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRECEDENTES STJ –
VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DE NOME – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme a orientação do STJ, lançada em sede de Recurso Repetitivo, a consignação parcial não afasta a mora (REsp 1108058/DF). Não é caso de suspensão de eventual inclusão em cadastrados de proteção ao crédito, porquanto o simples ajuizamento de ação revisional não inibe a caraterização da mora.”
(TJ-MT - AI: 10149285320238110000, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2023)

“AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO DISCUTIDO – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DO DÉBITO – POSSIBILIDADE –
ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução. Conforme orientação consolidada do c. STJ, a simples discussão judicial do débito, de forma isolada, não possui o condão de impor a não inclusão e/ou a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito”
(TJ-MT 10203958120218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão vergastada, restando, via de consequência,
prejudicada
a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024